Tribunal: STF
Processo: MS 37546
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Aliete da Silva Chaves e outros, em face de ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que, nos autos de mandado de segurança de competência originária daquela Corte, denegou a pretendida liminar, que tinha por objetivo a concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação em ação cautelar de alienação antecipada de bens.
    Aduziram que referida ação foi precocemente julgada, em primeira instância e que o respectivo recurso já foi encaminhado à Corte regional competente.
    Como, contudo, foi esse processado sem atribuição de efeito suspensivo, foi impetrado um mandado de segurança, na aludida Corte regional, cuja liminar tampouco foi deferida e ao qual se seguiu, dada a urgência que o caso requer, o mandamus encaminhado ao STJ.
    Discorreram, na sequências, sobre os fatos em discussão nos autos e que ensejariam a concessão da pretendida liminar, defendendo, ainda, a excepcional possibilidade de impetração de mandado de segurança contra o ato jurisdicional passível de recurso sem efeito suspensivo, quando derivado de situação de dano potencial, tal como ocorre na hipótese ora narrada.
    Postularam, assim, a concessão de liminar, para reformar a decisão proferida pela autoridade coatora, e, reflexivamente, outorgar o almejado efeito suspensivo ao aludido recurso de apelação e, ao final, a definitiva cassação dessa decisão, subsistindo a liminar até definitivo julgamento do recurso. 
    É o relatório. 
    Decido:  
    Nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 
    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 
    Também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”, 
    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 
    “Compete aos Tribunais, privativamente: 
    (...) 
    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 
    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).
    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente